Tribunal: TJMT
Processo: 0013212-77.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013212-77.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUGENIO LUIZ VELOSO - CPF: 318.205.731-68 (APELADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), MARIA NEUZA DE SOUZA - CPF: 970.983.451-72 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LUCIANE REGINA NASCIMENTO BOGAZ - CPF: 121.030.318-30 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), EUGENIO LUIZ VELOSO - CPF: 318.205.731-68 (APELANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), MARIA NEUZA DE SOUZA - CPF: 970.983.451-72 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), LUCIANE REGINA NASCIMENTO BOGAZ - CPF: 121.030.318-30 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO No. 0013212-77.2015.8.11.0003

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – PARÂMETROS ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES No. 223/2003 E No. 414/2010 DA ANEEL, VIGENTES À ÉPOCA DA REQUISIÇÃO DA EXTENSÃO – RECURSO ESPECIAL PARADIGMA INAPLICÁVEL – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a solicitação de extensão da rede de distribuição de energia elétrica realizada pelo consumidor foi formalizada com amparo nas Resoluções no 223/2003 e no 414/2010 da ANEEL, normas específicas que regem o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica – Luz para Todos, criado por meio do Decreto no 4.873/2003, não se aplica ao caso o Recurso Especial paradigma (REsp no 1.243.646 – Tema 575), o qual diz respeito às disposições do Decreto no 41.019/57.-

AGRAVANTE(S): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO (S) EUGENIO LUIZ VELOSO e OUTRA

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Juízo de Retratação de Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mantendo incólume a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente e dado parcial provimento ao recurso adesivo interposto pelos recorridos apenas para adequar o quantum a ser restituído à parte consumidora nos termos da Resolução no 223/2003 e 414/2010 da ANEEL (ID 7399514).

Contra o mencionado acórdão a parte agravante interpôs Recurso Especial, a fim de reformar o v. acordão ao argumento de que a fiscalização e a regulamentação da execução do serviço público federal de distribuição de energia elétrica é de competência da ANEEL, não sendo possível negar vigência às suas legislações setoriais, sob pena de violação à Lei no 10.762/2003, aos artigos 2o e 3o da Lei no 9.427/96 e ao artigo 29, inciso V, da Lei no 8.987/95, motivo pelo qual não há que se falar em restituição de valores dispendidos pelo usuário para extensão da rede de distribuição elétrica.

Recebido o recurso pela eminente Vice-Presidente deste Tribunal - Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, esta determinou a remessa dos autos para os fins do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15 (ID 29695466).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de exame em Juízo de Retratação, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do CPC/15, relativo ao v. acórdão proferido no movimento ID 7826626, em razão de suposta contrariedade à orientação firmada pelo Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça referente à pretensão de restituição dos valores pagos para o custeio de extensão de rede de energia elétrica, consoante acórdão paradigma RESp. 1243646/PR que firmou entendimento de que “em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra. ”

Pois bem.

Ao analisar o recurso de agravo interno, contra o qual foi interposto o presente recurso espacial, foi proferido o acórdão abaixo transcrito:

“V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente agravo interno é dirigido contra a decisão monocrática desta relatora que que negou provimento monocrático

ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto pela agravada, apenas para adequar o quantum a ser restituído ao consumidor nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Pois bem.

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno, mas caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionado a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa, in verbis:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Aliás, sobre o tema, é oportuna a lição de LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO:

"Impugnação específica. O recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravadas (art.1.021, § 1o, CPC). Especificamente quando voltado a atacar decisões monocráticas fundadas em jurisprudências do próprio órgão fracionário ou nos precedentes das Cortes Supremas (art.932, III a V, CPC), a admissibilidade do agravo interno está igualmente condicionada à demonstração da distinção do caso decidido com o caso anterior (analogamente, art.1.042, § 1o, II, CPC). O agravo interno que não patrocina específica impugnação da decisão agravada ou que não realiza adequada distinção entre os casos não deve ser conhecido pelo órgão colegiado". (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, 2a Edição, p.1080/1081). (g.n.).

No mesmo sentido os ensinamentos de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, em nota III ao art. 1.021 do CPC/15:

"III. Aspectos procedimentais. Além da disciplina prevista noart.1.021 do CPC/2015, devem ser observadas, quando ao procedimento do agravo interno. Nas razões de agravo, devem expor, especificamente, as razões com que se impugna a decisão monocraticamente agravadas, não basta, p. ex., que se reproduzam as razões do recurso rejeitado monocraticamente". (NOVO CPC - Lei 13.105/2015 - 3a edição - Código de Processo Civil Comentado, 16/03/2015 - p. 1412). (g.n.).

Ainda, é importante a doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NARY:

"§1o.Impugnação específica. Como deve ser em todo e qualquer recurso, o recorrente tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravadas, sob o pena de não conhecimento do agravo. O parágrafo em questão acolheu o disposto na STJ 182". (Comentário ao Novo Código de Processo Civil - 2a Tiragem - NOVO CPC - LEI 13.105/2015 - Revistas do Tribunais - p.2115). (g.n.).

No caso em comento, a parte agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos apresentados nas razões da apelação (IDs 4446154 e 4446155).

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se inadmissível - até porque, trata-se de mera reprodução dos fundamentos já enfrentados na apelação, logo, não há suporte jurídico para a devida provocação da mesma temática neste grau recursal, consoante se infere da decisão monocrática abaixo transcrita:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos pelas partes contra a sentença proferida na Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por MARIA NEUZA DE SOUZA e EUGENIO LUIZ VELOSO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenado a requerida ao pagamento de R$ 70.8920,81 (setenta mil oitocentos e vinte reais e oitenta e um centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento do processo, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação; condenou ainda as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) na proporção de 50% para cada uma, nos termos do § 14 do artigo 85 do CPC/15.

Recurso da parte requerida - ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Em suas razões recursais (IDs 4446154 e 4446155), a parte requerida sustenta que o prazo para eventual ressarcimento decorrente da extensão da rede de eletrificação rural dar-se-á somente após a concretização do programa de universalização na área de concessão, conforme a Resolução 238/2006 da ANEEL, alterada pela Resolução no 1.993/2015 da ANEEL, a qual definiu novos prazos para a universalização do município, cujo prazo máximo é 31/12/2020.

Afirma que no caso em que couber a restituição ao particular pelos valores gastos com a extensão da rede de eletrificação, o cálculo para apurar o montante devido pela concessionária será calculado nos termos do que estabelece o artigo 37, § 1o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Alega, ainda, que até a presente data não houve a incorporação da rede de extensão de energia elétrica pela apelante, nem mesmo a aprovação do plano de incorporação pela ANEEL.

Por fim, sustenta que a parte apelada, embora pretenda ser indenizada no montante de R$ 70.820,81 (setenta mil oitocentos e vinte reais e oitenta e um centavos), não comprovou o efetivo gasto pleiteado, além de ter juntado aos autos apenas documentos produzidos unilateralmente.

Assim, requer a reforma da decisão para que a ação seja julgada improcedente, com a exclusão da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a existência de omissão na decisão recorrida no que se refere ao plano de incorporação apresentado pela apelante, mas ainda não aprovado pela ANEEL.

Subsidiariamente, requer a redução da verba indenizatória, observando-se o cronograma imposto pela ANEEL, mantendo-se a sucumbência recíproca.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4446161).

Recurso Adesivo da parte autora - MARIA NEUZA DE SOUZA

Alega a parte autora em suas razões recusais (IDs 4446161 e 4446162), que o valor da condenação não corresponde ao montante a ser ressarcido, pois o juízo a quo não observou a legislação correspondente aos critérios para atualização do cálculo, qual seja, a Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Sustenta que tendo concluído todas as etapas do projeto aprovado pela concessionária antes do dia 31/12/2011, imperioso que o ressarcimento se desse até a data de sua conclusão, sendo que o atraso no pagamento dos respectivos valores levou os autores a incidirem em mora por descumprimento contratual no que se refere à execução da obra de extensão da rede de eletrificação.

Afirma que restou comprovado nos autos a configuração dos danos morais, pois o atraso no ressarcimento dos valores despendidos para

extensão da rede de eletrificação, além de levar os autores a incorrer em mora em razão do atraso na execução da obra, os colocou em situação humilhante e vexatória por não terem conseguido honrar o compromisso assumido com a empresa responsável pela execução da obra, sendo taxados de caloteiros.

Por fim, pedem a reforma da sentença recorrida, para que a concessionária de energia elétrica seja condenada ao pagamento de R$ 17.049,00 (dezessete mil e quarenta e nove reais) a título de indenização por danos materiais, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais; e R$ 148.609,07 (cento e quarenta e oito mil seiscentos e nove reais e setenta centavos) a título de ressarcimento pelos gastos decorrentes da extensão da rede de eletrificação, bem como seja excluída a condenação ao pagamento da multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, tendo em vista ter sido demonstrado nos embargos de declaração a ocorrência de omissão e contradição na sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs 4446168 e 4446169).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte autora MARIA NEUZA DE SOUZA e EUGENIO LUIZ VELOSOS, ajuizaram Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo que optaram pela execução da obra de extensão da rede de energia elétrica, antecipando os valores a serem ressarcidos, nos moldes estabelecidos pela legislação vigente, conforme comprovam os documentos que acompanharam a inicial (IDs 4446011; 4446012; 4446013; 4446014; 4446015; e 4446016).

Em sua inicial, requereram a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 17.049,000 (dezessete mil e quarenta e nove reais), ao ressarcimento do valor de R$ 148.609,07

(cento e quarenta e oito seiscentos e nove reais e sete centavos) correspondente aos gastos para execução da obra de extensão da rede de energia e ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação de honorários advocatícios em 20% do valor correspondente à condenação (IDs 4445988; 4446006; e 4446007).

Afirmam que mesmo após as inúmeras tentativas administrativas para reaver o valor gasto na execução da obra outra alternativa não restou senão a propositura da presente demanda.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos relatados.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

A controvérsia se refere à existência do dever de a concessionária de energia ressarcir os consumidores pela construção da extensão da rede de eletrificação e a caracterização do alegado dano moral e material.

Verifica-se que a parte autora observou adequadamente o procedimento legal para construção da rede de energia elétrica no município de Guiratinga/MT, conforme solicitação realizada junto à empresa CEMAT, devidamente respondida em 26/10/2010, conforme trecho abaixo transcrito (ID 4446011):

“(...) Em atenção à solicitação de V. Sa para atendimento de vossa unidade consumidora localizada na área rural do município de GAIRATINGA – MT, concluímos que para o atendimento se faz necessário à ampliação da rede distribuição de energia o que, de acordo com o disposto na Resolução ANEEL No 223/2003, será realizado sem qualquer ônus, desde que sua carga instalada na unidade consumidora seja menor ou igual a 50KW, e preencha os requisitos constáveis dos artigos 28 e 29 da resolução ANEEL 456/2000.

(...) Informamos, outrossim, que a Resolução ANEEL No 223/2003 prevê ainda, a possibilidade ao atendimento ser custeado pelo próprio interessado, caso em que esse deverá manter contato com a concessionária, confirmando formalmente o interesse em antecipar o atendimento mediante o Aporte de Recursos Reembolsáveis e solicitando a elaboração de levantamentos e orçamentos detalhados.

Poderá ainda V. Sa, optar pela execução da obra através de terceiro legalmente habilitado, desde que haja prévia aprovação do projeto elétrico por esta concessionária. Em ambos os casos, os recursos serão restituídos pela empresa até o mês de dezembro de 2010, ou quando ocorrer a energização da rede, prevalecendo o que ocorrer por último. (...).”

Em 11/11/2010 a parte autora recebeu nova correspondência da empresa CEMAT confirmando que para o atendimento da unidade consumidora solicitante haveria a necessidade de ampliação da rede de distribuição de energia, obra que poderia ser custeada pelo particular mediante aporte de recursos reembolsáveis, desde que observadas as regras da resolução no 223/2003 da ANEEL (IDs 4446011 e 4446012).

Formalizada a solicitação de extensão da rede de acordo com as normas e procedimentos exigidos pela concessionária de energia, a parte autora teve sua solicitação atendida conforme documento ID 4446012, de acordo com o trecho abaixo transcrito:

“(...) Em atenção à solicitação de V.Sa. para atendimento de vossa unidade consumidora localizada na área rural do município de GUIRATINGA - MT, concluímos que para o atendimento se faz necessário a ampliação da rede distribuição de energia o que, de acordo como disposto

na Resolução ANEEL No 414/2010, será realizado sem qualquer ônus, desde que sua carga instalada na unidade consumidora seja menor ou igual a 50KW, e preencha os requisitos constáveis dos artigos 40 e 41 da citada Resolução.

Cabe ainda informar, por oportuno, que o Governo Federal, através do decreto Lei 4.873, instituiu o programa de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, conhecido como Luz para Todos, no qual ficou definido, em sua estrutura, a criação do Comité Gestor Nacional de Universalização e de um Comité Gestor Estadual, que será o responsável, no âmbito dos Estados, pela definição das obras a serem priorizadas Segundo os critérios estabelecidos no Decreto Lei acima referenciado, assim como no manual de operacionalização do Programa "Luz para Todos", manual esse criado através da Portaria de No 38, de 09 de margo de 2004, do Ministério de Minas e Energia - MME.

Desse modo, de acordo com as Leis e Resoluções acima referenciadas, a CEMAT efetuará o cadastramento de seu pedido, disponibilizando-o, ao Comitê Gestor Estadual de Universalização - CGEU, visando a aprovação para o atendimento através do Programa Luz Para Todos.

Informamos, outrossim, que a Resolução ANEEL No 414/2010 prevê ainda, a possibilidade do atendimento ser custeado pelo próprio interessado, caso em que esse deverá manter contato com a concessionaria, confirmando formalmente o interesse em antecipar o atendimento mediante o Aporte de Recursos Reembolsáveis e solicitando a elaboração de levantamentos e orçamentos detalhados.

Poderá ainda V.S.a, optar pela execução da obra através de terceiro legalmente habilitado, desde que haja prévia aprovação do projeto elétrico por esta concessionaria. Em ambos os casos, os recursos serão restituídos pela empresa até o mês previsto para o término do Programa Luz para Todos, ou 90dias após a energização da unidade consumidora, prevalecendo o que ocorrer por último.

Ressaltamos que os atendimentos, cujo valor das obras por unidades consumidoras, necessárias para o atendimento, seja maior que 3 (três) vezes o valor do custo unitário da ligação contratada com a Eletrobrás, no âmbito do Programa LUZ PARA TODOS, não serão atendidos pela Cemat, e seguirão novos horizontes de Universalização, definidos em regulamentos específicos a serem estabelecidos pela ANEEL. (...).”

Realizadas as etapas seguintes, nos moldes estabelecidos pela CEMAT, o projeto elétrico do ramal de baixa tensão a atender a propriedade dos consumidores solicitantes foi devidamente aprovado, sendo autorizada a realização da obra necessária para a ampliação da rede de distribuição de energia a ser custeada pelo particular mediante aporte de recursos reembolsáveis, conforme número de aprovação do projeto 119178/GST/OBRAS/2011 (ID 4446012).

Concluída a obra, a parte autora comunicou a concessionária e solicitou a realização da vistoria para posterior pedido de ligação de sua unidade consumidora, o que foi devidamente realizado conforme carta no 19756/CRS/ROO/CEMAT, datada de 23/09/2011, cujo conteúdo segue abaixo transcrito (ID 4446013):

“(...) Comunicamos que, efetuamos a fiscalização na rede de Distribuição que atenderá a propriedade do Sr. Eugenio Luiz Veloso e Outros (Fazenda Aguas do Prata e Outros), situado na Rodovia MT 270, Km 30, Zona Rural, em Guiratinga - MT, referente ao projeto 119178/GST/OBRAS/2011, Potência Instalada n. 30KVA, P1aca n. 167696-l67695-167692-l67693-167694 - Numero de Nota: 400124211, onde se encontra devidamente autorizado para que seja efetuado o pedido de ligação.

O pedido de ligação deverá ser efetuado na AGÊNCIA COMERCIAL LOCAL. (...).”

Constata-se que o consumidor observou todas as regras e etapas exigidas pela concessionária de energia para realização da obra necessária para a ampliação da rede de distribuição de energia a ser custeada pelo particular mediante aporte de recursos reembolsáveis, motivo pelo qual a parte autora faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos para execução da obra, observado o prazo limite estabelecido no plano de universalização, qual seja, o final do ano de 2017, conforme resoluções da ANEEL no 488/2012 e no 1.993/2015.

Além disso, foi noticiado pela própria CEMAT, na petição de movimento ID 4446137, que o prazo para restituição dos valores despendidos pelos particulares para a extensão das redes de eletrificação do município de Guiratinga/MT subordina-se ao prazo de universalização da região a ocorrer no final do ano de 2017, verbis:

“(...) No entanto, a restituição de imediato e/ou neste momento, está condicionada a prova de preterimento de sua ordem de preferência estabelecida no plano de universalização da região ou a concretização do mesmo, a qual foi prorrogada para o final de 2017. (...).”

Ademais, o valor despendido para execução da obra de ampliação da rede de distribuição de energia restou devidamente comprovada por meio dos documentos juntados aos autos, assim como a solicitação de ressarcimento administrativo e o reconhecimento pela concessionária do montante a ser ressarcido ao consumidor (IDs 4446013; 4446014; 4446016; e 4446142). Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

No que se refere ao quantum a ser restituído, o cálculo deve levar em consideração o montante comprovadamente dispendido para execução da obra de extensão da rede, qual seja, R$ 70.820,81 (setenta mil oitocentos e vinte reais e oitenta e um centavos), devidamente atualizado pelo IGP-M a

partir de 2017, nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL pelo que, deve ser retificada a sentença neste ponto.

Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS - ELETRIFICAÇÃO RURAL - RESOLUÇÃO 223/2003 - INAPLICABILIDADE DO RESP PARADIGMA AO CASO - RECURSO ESPECIAL - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos por particular com a construção de rede de eletrificação rural, decorrente do "Luz para Todos", normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização desse programa do governo federal não se aplica ao ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior. Se o REsp repetitivo indicado como paradigma não enfrenta a questão discutida no acórdão recorrido, não há motivo para a retratação.” (Ap 92191/2017, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 03/12/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL CUSTEADAS PELA AUTORA – CONCESSIONÁRIA QUE EMITE TERMO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - COMPROMISSO DE RESSARCIR O PARTICULAR PELA OBRA – PRAZO CERTO PARA PAGAMENTO – TESE DEFENSIVA DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

DOS DOCUMENTOS QUE LASTREIAM A AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO DESPROVIDO. I - É despicienda a discussão sobre prazos e critérios estabelecidos na legislação setorial na hipótese em que o ressarcimento pleiteado pelo particular, relativo aos valores investidos na eletrificação rural, é lastreado em Termo de Restituição pelo qual a própria concessionária confessa a dívida e se compromete a efetuar o pagamento em prazo determinado, incorporando as instalações elétricas ao seu patrimônio. II – Incumbe à ré o ônus da impugnação específica das alegações de fato deduzidas pela autora, sob pena de presunção de veracidade do fundamento fático lançado na inicial.” (APELAÇÃO CÍVEL No 0001159-14.2017.8.11.0094, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

“AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL –- PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA - RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo ajuste, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento, é a data da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária, coincidente com a conclusão da obra. Nos termos do enunciado n. 547 da súmula do STJ “nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028”. Na forma do art. 206, §3o, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento. A incorporação das redes particulares de energia é

impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.” (APELAÇÃO CÍVEL No 0002795-19.2016.8.11.0007, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, publicado no DJE 24/10/2018).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO ELÉTRICA – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM COPARTICIPAÇÃO COM O CONSUMIDOR – CONTRATO QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO POR RESOLUÇAO DA ANEEL – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia não tem correlação com a restituição de valores pactuados entre as partes, que foram adiantados pelo consumidor para a realização de obras essenciais para a eletrificação rural, conforme entendimento do c. STJ. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, com observância as exigências do § 2o, artigo 85 do Código de Processo Civil.” (Ap 22317/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

Com relação à indenização por dano material, verifica-se dos autos que não há provas aptas à sua configuração, como bem destacou o d. magistrado sentenciante (ID 4446143):

“(...) In casu, não há relação jurídica entre a requerido e a empresa responsável pela construção da rede de energia elétrica, mas, sim, entre os autores e àquela empresa.

Vê-se que o recibo de quitação do contrato de construção da rede de energia elétrica é datado de 10/04/2017. Se mora houve, foi dos autores, razão pelo qual não há que se falar em danos materiais a esse título. (...).”

Também não procede o pedido de condenação da concessionária de energia ao pagamento da indenização por dano moral, uma vez não restou configurado nos autos ofensa aos direitos de personalidade da parte autora, pois inexistem provas da alegada violação a honra ou a imagem, motivo pelo qual descabida a pretendida condenação.

Desta forma, ausente prova do alegado dano moral e material descabida a condenação da concessionária de energia elétrica.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CLÁUSULAS DIVERSAS DAS PREVIAMENTE PACTUADAS - MAJORAÇÃO POSTERIOR DO NÚMERO DE PARCELAS - INVIABILIDADE - RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA - REPACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE PROVA - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - NÃO COMPROVADA A INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser respeitado o que ficou previamente convencionado entre as partes, não podendo ser considerado válido o aumento posterior do número de parcelas a ser pago pela consumidora quando não demonstrada a repactuação que as teria majorado. Não cabe indenização por danos morais se a mera falha na

prestação de serviço não atinge a imagem do consumidor nem fere os direitos da personalidade. O dano material, para que seja reparado, deve estar efetivamente demonstrado.” (Ap 28397/2018, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 11/05/2018).

“INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para configuração da obrigação de indenizar é necessário a presente dos seus elementos caracterizadores, quais seja, conduta, nexo causal, dano e culpa. Ausente a prova do efetivo dano material alegado, deve ser julgada improcedente o pedido.” (Ap 177879/2016, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, publicado no DJE 21/03/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PREJUIZO - RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração de dano moral indenizável, fundamental a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre o dano suportado pela vítima e o ato ilícito praticado. Ausente um ou mais requisitos, incabível a reparação pecuniária pretendida. Indevida a verba indenizatória referente ao dano material quando estes não são comprovados pela demandante.-“ (Ap 76808/2016, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, publicado no DJE 31/08/2016).

No tocante ao pedido para que seja afastada a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, aplicada para ambas as partes quando da oposição dos

recursos de embargos de declaração, há que se destacar que restou configurado na decisão recorrida que o objetivo das partes foi rediscutir questões já apreciadas e julgadas com o intuito de alterá-las, vejamos:

“(...) Vistos etc.

1.0 - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO DA 2° REQUERIDA

Vê-se que a decisão atacada apreciou toda matéria submetida a julgamento, não estando compelido a adotar, com fundamentos, os argumentos expendidos pela ora embargante.

Destarte, à mingua de demonstração dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de processo Civil, em verdade, presente recurso revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida, visando rediscutir questões claramente decididas. (...)

(...) A postura adotada pela recorrente, ao opor embargos declaratórios de cujos termos não se extrai qualquer razão voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, acarretou injustificável atraso na tramitação do processo a caracterizar manifesto intuito protelatório. (...).

(...) 2.0 DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES

(...) se depreende que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie recursal destina0-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material.

Logo, verificado que o presente recurso se restringe a criticar o entendimento firmado pela julgadora, sem a indicação assimilável de defeito previsto no art. 1.022, do Código de Processo Civil , não há o que se declara em suprimento da motivação e da parte dispositivo do julgado, restando evidenciada a utilização abusiva dos embargos de declaração, a ensejar a condenação do embargante a pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil. (...).”

Ao analisar os recursos, constata-se que ambas as partes reiteram nos respectivos embargos de declaração as mesmas questões já decidas na sentença recorrida, quais sejam:

a) A inexistência do dever de ressarcir o consumidor pela realização de obra para extensão da rede de eletrificação;

b) A comprovação do alegado dano material;

c) A caracterização do dano moral a justificar a condenação da requerida;

d) A necessidade de adequação do quantum indenizatório para que sobre o valor de R$ 148.609,07 (cento e quarenta e oito mil seiscentos e nove reais e sete centavos) incida a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Assim, demonstrado o interesse das partes em rediscutir os pontos sobre os quais já havia se manifestado o magistrado singular, incorreram as partes na hipótese do inciso VII do artigo 80 do CPC/15, verbis:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidentes manifestamente infundados;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório .”

Isso porque, o meio adequado para as partes demonstrarem o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo a quo corresponde ao recurso de apelação e não ao recurso de embargos de declaração, assim mantenho a decisão proferida no ID 4446152 em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO REJEITADO.1-Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.2-In casu, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente quanto à possibilidade do Julgador retificar de ofício o valor da causa, quando comprovada a discrepância entre o valor indicado e a proveito econômico pretendido pela parte, fato que ficou evidente nos autos, razão pela qual, não há falar em omissão.3- Tendo em vista caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar rediscutir a matéria, para reformar o julgado proferido no Recurso de Apelação.” (ED 95002/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA,

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 17/12/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA DE RAIO – FORÇA MAIOR – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA (COMISSIVA OU OMISSIVA) - IMPOSIÇÃO DE MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As Concessionárias de energia somente respondem pela reparação dos danos se tiverem concorrido decisivamente para o evento danoso, criando determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção preventiva na rede. 2. No caso, o evento danoso foi causado por força incontrolável da natureza – descarga elétrica produzida pela queda de um raio -, o que rompe o nexo de causalidade entre o dano e a conduta (comissiva ou omissiva) da Concessionária/ré. 3. Verificado o caráter protelatório da interposição recursal, deve ser imposta multa por litigância de má-fé correspondente. 4. “Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários recursais (...), acertado o entendimento segundo o qual incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao Código de Processo Civil de 2015, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida sua fixação em agravo interno e embargos de declaração” (STJ – 1a Turma– AgInt no REsp 1568139/SP – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 17/05/2018, DJe 23/05/2018).” (AgR 78155/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, publicado no DJE 10/12/2018).

Assim, comprovada a regularidade dos procedimentos para execução da obra de extensão da rede de energia elétrica e sendo incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes, devido o ressarcimento em favor da parte autora, nos moldes determinados no ato sentencial.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e dou parcial provimento ao recurso adesivo interposto por MARIA NEUZA DE SOUZA e EUGENIO LUIZ VELOSOS apenas para adequar o quantum a ser restituído a parte consumidora nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, ou seja, sobre o montante de R$ 70.820,81 (setenta mil oitocentos e vinte reais e oitenta e um centavos), incida a correção monetária pelo IGP-M a partir do final do ano de 2017 .

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte autora.

P. I. C.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2019.-“

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno é inadmissível.

Ante o exposto, declaro inadmissível o presente agravo interno.

É como voto.-”

No caso em comento, a solicitação de extensão de rede de distribuição de energia elétrica realizada pelo consumidor, foi formalizada com amparo nas Resoluções no 223/2003 e no 414/2010 da ANEEL, normas específicas que regem o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica –

Luz para Todos (LPT), criado por meio do Decreto no 4.873/2003, ao contrário daquela em análise no Recurso Especial paradigma (REsp no 1.243.646 – Tema 575), o qual diz respeito às disposições do Decreto no 41.019/57.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” - RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL – RECURSO ESPECIAL PARADIGMA – INAPLICABILIDADE - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ARESTO MANTIDO. Enquanto o Recurso Especial paradigma de n. 1.243.646 cuidou de tratar sobre os contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, a questão posta nestes autos trata do programa federal “Luz para Todos”, cujas responsabilidades acerca da execução das obras e os casos de prováveis ressarcimentos ao particular, foram regulamentados por meio da Resolução 414/2010 da ANEEL, de modo que, inaplicável o REsp paradigma ao caso sub judice.” (N.U 0003328-13.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019).

Ademais, no julgamento do ARESP no 265.248/MS, o eg. Superior Tribunal de Justiça sedimentou que:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – COBRANÇA DE VALORES APORTADOS – CABIMENTO. A Segunda seção desta Corte, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que é devida a devolução dos valores

empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (STJ- TerceiraTurma- AgRg no AREsp 265.438/MS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 14/05/2013 - DJe 07/06/2013).

Desta forma, não há como reconhecer que a decisão recorrida comporta juízo de retratação vez que ressoa harmônica com a jurisprudência do Tribunal Superior, de modo que, em atendimento ao comando legal contido no art. 1.030, inciso II, do CPC/15, mantenho inalterado o acórdão recorrido e nego, consequentemente, provimento ao recurso interposto.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020